Tribunal: TJMT
Processo: 0001211-97.2014.8.11.0099
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001211-97.2014.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA DAS VIRGENS - CPF: 011.715.402-48 (APELANTE), SARA TONEZER - CPF: 275.842.320-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA BARBOSA (VÍTIMA), Jurados (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO FERNANDES LOPES - CPF: 700.813.371-59 (ASSISTENTE), CARLOS SANTOS SOARES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –

HOMICÍDIO

QUALIFICADO

PELO
MOTIVO FÚTIL E

MEIO CRUEL

–

IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA

–
1. ALEGAÇÃO DE
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À

PROVA

DESTES

AUTOS

– INOCORRÊNCIA –
PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA
– OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRINCÍPIO D
A LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS –
RESPEITO AO

POSTULADO

CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS

VEREDICTOS –

2.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REALIZADA NA FASE EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE O A
PELANTE TENHA SE
RETRA
TADO
EM JUÍZO
–
3.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante determina o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Daí por que, s
omente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos,
eis que

as
provas
produzidas judicialmente
amparam a versão da acusação, encontrando-se
, portanto,
apta a sustentar
o
veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado.

2.
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador
. E
, no caso do Tribunal do Júri,
no qual, como se sabe, os
juízes leigos não fundamentam suas convicções,
basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário

que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado
, para ver reconhecida a referida atenuante.

3.
R
ecur
so

parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Evandro Silva das Virgens

contra

a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Cotriguaçu
-MT
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001211-97.2014.8.11.0099
, após deliberação do Tribunal do Júri, conden
ando
-o pela prática

do crime de homicídio
qualificado
pelo motivo fútil e
meio cruel
(
art. 121,
§ 2º,
II e
I
II
,
do Código Penal
)
,

à pena de
1
4 (quato
rze
) anos de reclusão, no regime inicial
fechado
,

O
apelante
, forte nas razões recursais
encontradiças

no ID
100882534
,
postula
a anulação
do seu
julgamento
, alegando que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas
produzidas
nestes autos
ao
não
acolher a sua tese absolutória
, considerando a nítida contradição nos depoimentos das testemunhas inquiridas durante a instrução processual
;
requerendo,
subsidiariamente,
o
reconhecimento
da
atenuante da
sua
confissão espontânea.

Nas
contrarrazões
que
se veem
no ID

100882542
, o Ministério Público
objetiva

o
desprovimento
deste

recurso
.
E, n
esta instância revisora, a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
n
o parecer
que se vê
no ID
103331980
,
opinou
pelo
parcial
provimento
do vertente
recurso
, para que seja reconhecida a atenuante
da confissão
espontânea do apelante
.

É o relatório.

À
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória
que pode ser vista
no ID
100876478
,
p.
1
/
3
,

narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18/08/2014, por volta das 00h40mim da madrugada, em um terreno baldio localizado nas margens da Avenida Brasil, Centro, na cidade de
Juruena
/MT, o denunciado
EVANDRO SILVA DAS VIRGENS – Alcunha "Montanha ou Negão"
,
consciente e voluntariamente, com nítida intenção homicida, impelido por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa da ofendida, ceifou a vida de
JULIANA BARBOSA
, ao provocar as lesões que a levaram ao óbito (Certidão de óbito de fl. 12-IP).

Por ocasião dos fatos, restou apurado que o denunciado
EVANDRO SILVA DAS VIRGENS – Alcunha "Montanha ou Negão"
e a vítima
JULIANA BARBOSA
se reuniram no local dos fatos
para, juntos
, consumirem entorpecentes.

Ocorre que, no referido local,
EVANDRO SILVA DAS VIRGENS – Alcunha "Montanha ou Negão"
e a ofendida começaram a discutir por conta desse uso de drogas, sendo que, neste momento, o denunciado deu um empurrão na vítima, fazendo com que ela caísse ao solo e, em seguida, pegou um "pedaço de pau" e desferiu um golpe na cabeça de
JULIANA BARBOSA
, antes mesmo que ela pudesse se levantar.

Logo após o primeiro golpe de madeira na vítima, o denunciado
EVANDRO SILVA DAS VIRGENS
se apossou de um outro pedaço de madeira e com ele desferiu diversos golpes na cabeça da vítima, causando-lhe traumatismo intracraniano, fratura nos ossos do crânio e face, sendo certo que em decorrência desses ferimentos, a Sra
. JULIANA BARBOSA
veio à óbito (Auto de Exame Necroscópico e Mapa topográfico para Localização de Lesões de fl. 07-IP).

O motivo fútil consistiu no fato de
EVANDRO SILVA DAS VIRGENS – Alcunha "Montanha ou Negão"
matar a vítima
JULIANA BARBOSA
por esta ter exigido do denunciado mais drogas para consumirem e dizer a
EVANDRO
que, se ele estivesse “tirando” ela, a vítima iria chamar alguns amigos para “pegar” o denunciado, sendo evidente a desproporção entre o conteúdo da discussão e o resultado morte da vítima.

O emprego de meio cruel consistiu no fato de o denunciado desferir incontáveis golpes com pedaço de madeira na região craniana da vítima, sujeitando a ofendida a intenso sofrimento físico até a sua efetiva morte
.

O recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa da ofendida consistiu no fato de que, após o empurrão que
EVANDRO
deu a vítima, foi constatado que ele pegou um "pedaço de pau" e desferiu o primeiro golpe na ofendida, antes mesmo dela levantar. Ato contínuo, mesmo a vítima não esboçando mais qualquer reação, o denunciado desferiu diversos outros golpes na cabeça da Sra.
JULIANA
, que se encontrava ao solo e indefesa.

[...].

Negrito
s no original

No
caso em apreciação
, verifica-se que a materialidade do crime narrado na prefacial da acusação está comprovada
e não há irresignação em relação a ess
e
tema,
eis que o

apelante
,

limitou-se
a questionar a autoria delitiva que foi imputada
à sua pessoa
, bem como
a postular o
reconhecimento
da

sua
c
onfissão espontânea
.

Primeiramente, impõe-se destacar que o
procedimento do júri é escalonado e
uma vez
ultrapassada a fase de pronúncia, tratando-se
de julgamento em plenário,
o
recurso
somente é cabível nas hipóteses
taxativas
previstas no art. 593, III,
do

Código de Processo
Penal, de modo que
este recurso

será analisado
nos termos da alínea
d
, qua
l
seja:
julgamento contrário à prova
destes
autos
.

No que diz respeito
à temática,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente
pode ser anulado
com fundamento

n
o dispositivo legal
citado no parágrafo anterior
,
quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um,
devendo,
por outro lado,
ser respeitada a
soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Isso porque, como
é sabido
, os
jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que
suas
decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos,
isso significando dizer
que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias
, essas,
que
, aliás,
não ocorre
ra
m no caso
em apreciação.

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.

233).
Destacamo
s

Por
consequência
, em que pese
a alegação do
apelante

de
que deveria ter sido absolvido e que as declarações das testemunhas inquiridas são contraditórias,
não
se pode
falar que a decisão
do Tribunal do Júri

que o condenou
é manifestamente contrária às provas
destes
autos, eis que os julgadores leigos
,

como
dito

alhures
,
dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição
de cada um
, consideraram como mais coerente a tese da acusação, afastando por completo a
tese
defensiva
sobre
a ausência de
animus necandi
.

E assim agiram,
os jurados,
porqu
e

da
análise das provas
entranhadas nestes autos
, é
possível
a conclusão no sentido de que a autoria
d
o crime de
homicídio qualificado
praticado contra
Juliana Barbosa

recai sobre a pessoa do
apelante
, notadamente porque
ele
confessou
, com riqueza de detalhes,
a prática delitiva na fase extrajudicial, consoante se infere
desta parte do

seu interrogatório:

[...]
Que é o autor do homicídio praticado contra a vítima JULIANA BARBOSA, e que o motivo que levou o interrogado a matar a vítima foi por causa de uma discussão ocorreu na noite do crime, no momento em que estavam fazendo consumo de droga “crack”, e a JULIANA, teria feito ameaças a sua pessoa naquele momento
;
Que o interrogado afirma que na data do ocorrido por volta das 23:00 horas aproximadamente teria saído com o seu colega de serviço que atende pelo nome de Bruno, do interior do parque de exposições do município de
Juruena
/MT, onde estavam alojados; Que o interrogado estava com uma bicicleta que havia emprestado do seu colega de serviço que atende pela alcunha de “Polaco”; Que afirma ter descido juntamente com o Bruno pela avenida em direção a rodoviária para ver se havia algum movimento na cidade; Que ao se aproximar de um bar próximo da rodoviária, avistou a JULIANA BARBOSA, próximo do referido bar; Que a JULIANA ve
i
o ao seu encontro e perguntou se o interrogado tinha droga para usarem; Que o interrogado disse que tinha, então o interrogado disse para o Bruno que iria sair com a JULIANA para usarem droga; Que o interrogado afirma ter descido juntamente com a JULIANA, por uma rua de chão e no caminho já começaram a fazer uso da droga “crack”, fumando a referida droga misturada com fumo; Que o interrogado afirma que andaram por mais de duzentos metros e ao chegarem num local ermo e escuro e que neste local fumaram novamente uns dois cigarros misturado com a droga “crack; Que o interrogado afirma que quando cigarro misturado com a droga acabou, a JULIANA queria ainda usar mais droga, e afirma ter dito que não usaria mais droga, pois, iria guardar, e deixar para usar depois no parque; Que afirma o interrogado que nesse momento a JULIANA, começou a fazer ameaças dizendo “QUE ELA TINHA UNS COLEGAS, QUE HAVIAM SAÍDO DA CADEIA E SE O INTERROGADO TIVESSE “TIRANDO” ELA IRIA CHAMAR, ELES PARA PEGAR O INTERROGADO”; Que o interrogado afirma que em virtude das ameaças proferidas pela JULIANA, a sua pessoa
,
teve a atitude de dar um empurrão na JULIANA, que caiu no chão e rapidamente pegou um pedaço de pau e antes que a JULIANA, se levantasse desferiu um primeiro golpe contra a cabeça da JULIANA; Que afirma que nesse ficou no chão de barriga para cima sem esboçar nenhuma reação e nem gritou pedindo ajuda, onde em seguida saiu a procura de um outro pedaço de madeira maior e após encontrar voltou e desferiu novamente por várias vezes golpes na região da cabeça e da face da vítima JULIANA; Que o interrogado afirma que logo em seguida saiu correndo do local e não se recorda onde teria escondido a bicicleta, que se lembra que entrou por ruas de chão até chegar no parque de exposições de
Juru
ena
/MT, onde entrou pelos fundo;
Que o interrogado afirma que o chinelo que lhe foi apresentado pelos policiais é o chinelo que estava usando quando praticou o crime e que o chinelo teria emprestado do seu colega de serviço que atende pelo nome de Carlos, vulgo “Negão”; Que afirma não ter tido a intenção de matar a JULIANA, que teve aquela atitude no momento por estar sob o efeito de álcool e droga; Que o interrogado afirma ser usuário de todos os tipos de drogas ilícitas há aproximadamente quatro anos; Que afirma ter praticado outro crime de homicídio quando tinha 17 anos de idade, no município de Rolim de Moura no Estado de Rondônia no mês de
julho do ano de 2102, onde matou um homem de 51 anos a pauladas, após dese
ntendimento em sua residência. [
...
].

(ID
100876478 - p. 30/32)
.

Não obstante o apelante tenha, e
m juízo e
no

p
lenário do Júri,
negado a prática delitiva, ressaltando que apenas teria confessado o delito na fase inquisitorial por ter sido ameaçado e espancado
pelo policial civil Alex Cesar da Cruz Leite
; bem como q
ue

não tem envolvimento nenhum com
o
crime
em alusão, é forçoso reconhecer que
suas

novas declarações

estão
dissonância com os depoimento
s

d
as testemunhas
Bruno de Souza
,
Carlos Santos Soares
e
Ronaldo Fernandes Lopes
,
cujas pessoas, quando foram ouvidas na
Delegacia de Polícia,

apresentaram versões coerentes entre
os três
, conforme pode ser verificado de seus depoimentos encontradiços no ID
100876478 - p. 22/23
; 24/25 e 26/27, respectivamente.

E,
apesar de nenhuma dessas
três
testemunhas terem sido localizadas para
ser
em
inquiridas em juízo
e
no
plenário
do Júri
,
policial civil
Seleiman

Selestina
da Silva
,
nas
oportunidades em qu
e foi ouvido
pela
autoridade judicial, afirmou que o apelante confessou a prática delitiva
à
autoridade policial, de livre e espontânea vontade, não tendo sido agredido ou ameaçado.

Tal assertiva ganha maior veracidade quanto
se
verifica que o apelante se apresentou espontaneamente
,
cinco
dias após os fatos
(ID
1
00876478
– p. 29)
, para fins de prestar esclarecimentos quanto aos fatos, oportunidade na qual confessou ser o autor do delito pe
rpetrado contra Juliana Barbosa e
mais:
sem qualquer necessidade,

confessou ter praticado outro homicídio,
também a pauladas,
na cidade de Rolim de
Moura-RO
, quando era menor de idade
(Processo n.
0003192-05.2012.8.22.0010
).

Por
sua vez,
a testemunha Alex César da Cruz Leite,
nomeado
escrivão
ad hoc
na época dos fatos,
em sua oitiva judicial e
no

Tribunal
do Júri, esclareceu que
“
a guarnição policial passou as características da vítima para os funcionários do parque e eles identificaram-na pelo nome de Juliana. Detalhou que esses colaboradores do parque de diversão foram encaminhados à Delegacia de Polícia, momento em que uma das pessoas teria reconhecido o chinelo emprestado ao réu. Expôs que as testemunhas ouvidas na etapa indiciária relataram que o acusado teria saído do parque com o chinelo encontrado na cena do crime, bem como também que ele foi avistado na companhia da vítima Juliana
”
.
(
Trecho
do depoimento de Alex César,
extraído do parecer ministerial, ID 103331980, p. 8)

Daí por que, embora
em ambas as fases judiciais, o apelante tenha
negado a prática delitiva
,
sua
tese
absolutória
não foi acatada pelos jurados que, no exercício da soberania de seus veredictos, entenderam que as provas produzidas não eram condizentes
a
dinâmica dos fatos
por ele
apresentada
, razão pela qual acolheram a tese
acusatória
de ocorrência de homicídio
duplamente
qualificado, não havendo
como
se falar
, portanto,
em j
ulgamento contrário à prova destes autos
,

devendo,
por conseguinte,
permanecer intacta a sua condenação pela prática do delito tipificado no
art. 121, § 2º, II e I
II
, do Código Penal.

Aliás,
não se pode olvidar que a
decisão dos juízes leigos
condenando o apelante
está em sintonia com doutrina aplicável à espécie,
tal como se depreende dos
ensinamentos do saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
,
para quem
:

É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

No entanto, no que diz respeito
ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
não agiu como costumeiro acerto o juízo de primeiro grau, ao deixar de
reconhec
ê
-la
em favor do
apelante
,
eis que,
apesar de
e
le ter negado a prática delitiva em todas as oportunidades em que foi ouvido judicialmente,
a
sua confissão extrajudicial foi imprescindível para o
s
esclarecimentos da maneira em que o crime ocorreu e, com base na riqueza de detalhes por ele apontadas,
foi possível indicar as qualificadoras do delito.

A
propósito, d
eve ser consignado que, no procedimento do Júri, as circunstâncias atenuantes e agravantes deixaram de ser tratadas como objeto de quesitos obrigatórios, ficando
a
mercê de indagação facultativa, quando invocadas pelas partes em plenário, consoante se infere da leitura do art. 492, I,
b
, do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I –
no
caso de condenação:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

[...]

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;

Além
do mais
,
não se pode olvidar que a
interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao aludido dispositivo legal é no sentido de que devem ser consideradas como
alegadas nos debates

ou
debatidas em plenário
, tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo

acusado no momento do interrogatório, razão pela qual as duas formas têm sido admitidas para o reconhecimento das atenuantes e agravantes, conforme se observa dos

acórdãos

abaixo

sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL - CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "
Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de
quesitação
, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, "b" do Código de Processo Penal
. Precedentes"
(
AgRg
no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
24/8/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO ACUSATÓRIO PELA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIBERALIDADE DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SÓ SE AFASTA NA HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. 2.
Ainda de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "o juiz presidente deve considerar como 'alegada nos debates' ou 'debatidas em Plenário' tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes
"
(HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe
26/11/2014). 3. In
casu
, a Corte de origem destacou que: a) foram objeto de debate em Plenário as teses de que o ato do Réu se deu em decorrência de "violenta emoção e após injusta provocação da vítima" e de que foi enaltecida a responsabilidade daquele em cuidar do pai idoso há 15 anos, tendo sido, na data dos fatos, confrontado pela família; e b) no respectivo depoimento durante a Sessão do Júri, o Réu alegou ter praticado a ação no intuito de tentar "se defender do sobrinho que teria partido para cima dele, e que inclusive estaria armado". 4. Nesse panorama, a Corte a quo, soberana quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que a absolvição do Réu encontrou eco em prova produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não prosperando a alegação ministerial de que tal decisão está dissonante aos elementos probantes que constam dos autos. Assim, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria, necessariamente, reapreciar os fatos e provas acostados ao processo, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Casa de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,

AgRg

no

AgRg

no

AREsp

1804400/MT,

Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
29/04/2021).
Destacamos

A doutrina também caminha no mesmo sentido, conforme pode ser inferido dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima
,
vazados nos seguintes termos:

Evidentemente,
por ocasião da análise das agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
,
deve o juiz presidente levar em consideração tanto a tese apresentada pela defesa técnica, quanto aquela apresentada pelo próprio acusado, no exercício de sua autodefesa
. Assim, se o acusado, por ocasião de seu interrogatório, disser que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, significa dizer que a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, foi alegada no
debate ,
razão pela qual pode ser reconhecida pelo juiz em eventual sentença condenatória. Na mesma linha,
se o acusado confessar espontaneamente o fato delituoso durante o interrogatório, mesmo que o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, "d", do CP, não tenha sido pleiteado pelo advogado de defesa em sua sustentação oral
, é plenamente possível que o juiz presidente a considere por ocasião da fixação da pena, Considerando, afinal, que a ampla defesa a que se refere a Constituição abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, tanto o defensor quanto o acusado têm legitimidade para pleitear o reconhecimento de circunstâncias atenuantes
.
(In Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.419).
Destacamos

Destarte, resta claro que
o apelante faz jus à atenuante da confissão, porque, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário

que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado.

E, no caso em apreço, como dito alhures, o apelante
narrou, em seu interrogatório extrajudicial, que foi o autor do crime em
apuração
,
impondo-se

ressaltar,

outrossim,

que

a
sua confissão serviu para a formação da convicção dos juízes leigos e, por consequência,
ele
faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Diante do que foi exposto, tendo em vista a necessidade de redimensionamento da sanção aplicada de
Evandro Silva das Virgens
, passo a fazê-lo da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59
e 68 do Código Penal, diante da in
existência de circun
stâncias judicias valoradas negativamente,

mantenho a pena-base
no mínimo legal de

12
(
doze
) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea
;
e,
considerando que a qualificadora do meio cruel foi
utilizada
para agravar o delito
(
art. 61, II, d, do Código Penal
)
,
faço
a compensação entre as referidas circunstâncias
,
resultando a

pena
intermediária em
12
(
doze
) anos de reclusão
,

que
tenho por
definitiva diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas.

Mantenho

o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, considerando
o quantitativo da pena aplicada
ao apelante
, nos termos
preconizados no
art. 33, § 2º,
a
,

do Código Penal.

Posto isso,
em sintonia com
o parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto por

Evandro Silva das Virgens
,
para

reconhecer
a
atenuante da confissão espontânea, redimensionando a sua pena definitiva para
12
(
doze
) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mantidos incólumes os demais termos da sentença condenatória.

Por derradeiro,
determino
,

a expedição de ofício ao
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais,
comunicando
os
termos
deste acórdão

independentemente do
seu
trânsito em julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022